Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726784-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO BERNARDES APELADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO BERNARDES contra sentença proferida na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de SERASA S.A. Neste apelo, o autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, o recorrente manteve-se inerte (ID no 72802363). Intimado novamente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, o apelante manteve-se inerte. Na petição de ID no 73401516, o apelante afirma não ter sido devidamente intimado pelo sistema eletrônico do Tribunal, o que impossibilitou o cumprimento do prazo estipulado. Requer o fornecimento do boleto das custas processuais (preparo em dobro); a reabertura do prazo de 5 dias úteis para a juntada dos documentos comprobatórios de hipossuficiência e posterior análise do pedido de gratuidade de justiça, com o deferimento, caso preenchidos os requisitos legais. É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Não prospera o argumento de ausência de intimação, pois o despacho de ID 72921482 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 18/06/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID no 73069955. De acordo com a Resolução no 569, de 13 de agosto de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, os prazos deverão ser contados exclusivamente de acordo com as publicações feitas no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DEJEN. Veja-se: “Art. 1o O art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 11. (...) § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (NR) Art. 2o O art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR) Art. 2o O art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR)” Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 13:29:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador